Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-16.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. TESE DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Além da inaplicabilidade da tese defensiva (quebra de cadeia de custódia) em razão do princípio tempus regit actum, não há interesse de agir no pleito, quando a sentença absolutória entendeu pela ausência de provas suficientes para a condenação, tal como requerido.
2. Se o conjunto probatório não se mostra seguro e cabal em relação ao suposto crime de favorecimento da prostituição, em sua modalidade tentada, havendo razoáveis dúvidas, a manutenção da absolvição do acusado é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Recursos da acusação e da defesa conhecidos e desprovidos.